Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO VÁLIDO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contratante de serviços advocatícios contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de honorários e procedente reconvenção para arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de vício de consentimento (erro substancial ou dolo de terceiro) na celebração de contrato de honorários advocatícios e a validade da condenação ao pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ofensa ao juiz natural foi rejeitada, pois a substituição do magistrado que presidiu a instrução não causou prejuízo à parte, conforme jurisprudência consolidada.
4. O contrato de honorários foi firmado de forma válida, com cláusulas claras e destacadas, não havendo prova de erro substancial ou dolo.
5. A alegação de desconhecimento do contrato e do profissional contratado não se sustenta diante da prova documental e testemunhal produzida.
6. O ônus da prova do vício de consentimento incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.
7. A atuação do advogado nos autos do inventário foi efetiva e compatível com o arbitramento de honorários no valor de R$ 20.000,00, proporcional ao tempo de atuação e à complexidade dos atos praticados.
8. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade, moderação e evita enriquecimento sem causa, sendo inferior ao previsto no contrato original.
9. A sentença deve ser mantida integralmente, por estar em conformidade com o conjunto probatório e os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. A anulação de contrato por vício de consentimento exige prova robusta do erro substancial ou dolo, nos termos do art. 139 e 145 do Código Civil.
2. A ausência de leitura ou compreensão do contrato não presume erro ou dolo, especialmente quando o documento é claro e a parte possui grau de instrução suficiente.
3. O advogado destituído faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, conforme art. 22 da Lei 8.906/94 e jurisprudência do STJ.
4. A substituição do juiz que presidiu a instrução não acarreta nulidade da sentença, salvo demonstração de prejuízo à parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 132; 373, I; CC, arts. 139, 145, 147; Lei 8.906/94, art. 22.